Tribunal: TJES
Processo: 5031391-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031391-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CDA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO VOTORANTIM S.A. e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido do embargante para reduzir de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2931/2013, mantendo, contudo, a validade da CDA, a legalidade do processo administrativo e a inexistência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dialeticidade recursal por parte do Banco Apelante; (ii) verificar se a pretensão estatal está fulminada pela prescrição intercorrente no processo administrativo; (iii) apurar a existência de nulidade na CDA; e (iv) aferir a legalidade da multa administrativa aplicada, especialmente quanto à fundamentação do ato e à proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade recursal foi corretamente afastada, pois as razões do apelo atacam de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que reproduzam argumentos anteriormente expostos.

4. A tese de prescrição intercorrente foi rejeitada com base em jurisprudência do STJ, segundo a qual a Lei nº 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos punitivos estaduais e municipais, e o Decreto nº 20.910/1932 não prevê tal modalidade prescricional.

5. A CDA contém todos os elementos exigidos pelos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, como a forma de cálculo dos juros, o termo inicial da correção e os fundamentos legais do débito, inexistindo vício formal.

6. A decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente motivada, descrevendo a conduta infratora, seu enquadramento legal e os critérios de dosimetria adotados, não sendo genérica ou arbitrária.

7. As tarifas bancárias impugnadas (cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem) possuem respaldo normativo e jurisprudencial, mas a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação dos serviços ou a inexistência de onerosidade excessiva, ônus que lhe incumbia nos embargos à execução.

8. A redução do valor da multa para R$ 10.000,00 se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade da infração e a finalidade sancionatória, sem configurar violação ao mérito do ato administrativo ou à separação dos poderes.

9. Os consectários legais (juros e correção monetária) foram corretamente fixados na sentença, em conformidade com a jurisprudência local, que adota o IPCA-E para correção e os juros da caderneta de poupança a partir da constituição definitiva do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos anteriormente apresentados não configura, por si só, ausência de dialeticidade recursal, desde que as razões do recurso impugnem de forma específica os fundamentos da decisão.

2. A prescrição intercorrente não se aplica aos processos administrativos sancionadores conduzidos por Estados e Municípios, à míngua de previsão legal específica.

3. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, inclusive quanto à forma de cálculo dos encargos e aos fundamentos legais da cobrança.

4. A motivação do ato administrativo sancionador é suficiente quando descreve a infração, o enquadramento legal e os critérios utilizados na fixação da penalidade, mesmo que de forma sucinta.

5. A ausência de comprovação da prestação dos serviços bancários cobrados impede o reconhecimento da legalidade das tarifas diante da presunção relativa de certeza e liquidez da CDA.

6. A revisão judicial do valor da multa administrativa é cabível quando constatada desproporcionalidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CDC, arts. 39, V, 46 e 57; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 917; Decreto nº 2.181/1997, art. 46; Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.09.2019; STJ, REsp 1897072/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 10.12.2020; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.2013; TJES, Apelação Cível nº 5000452-53.2020.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões; TJES, Apelação Cível nº 5027749-31.2022.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

(Suscitada em contrarrazões pelos autores/apelados)

Inicialmente, o
Município de Vitória
suscita, em sede de contrarrazões (ID 14674639), preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo, em síntese, que as razões do apelo interposto pelo
Banco Votorantim S.A./Apelante
não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, valendo-se o Apelante, de forma genérica, dos mesmos argumentos manejados em sua petição inicial dos embargos.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto. Ainda que haja repetição de argumentos, o recurso do Banco Apelante dialoga com o
decisum
vergastado, pois impugna diretamente os capítulos da sentença que rejeitaram suas teses de nulidade da CDA, de prescrição intercorrente e de legalidade das cobranças, invocando os dispositivos legais e a jurisprudência que entende aplicável à espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
(...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de
duas

apelações cíveis
interpostas por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, por meio das quais pretendem ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em sede de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo
BANCO VOTORANTIM
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON, no Processo Administrativo nº 2931/2013, de R$ 57.272,39 para o montante de R$ 10.000,00.

Irresignado, o
Banco Votorantim S.A.
sustenta, em síntese, que:
(i)
a pretensão da Administração está fulminada pela prescrição intercorrente, dada a paralisação do processo administrativo por mais de cinco anos, violando a duração razoável do processo;
(ii)
a Certidão de Dívida Ativa é nula por vício formal, ao não detalhar a forma de cálculo dos juros e da atualização monetária;
(iii)
o processo administrativo é nulo por ausência de motivação idônea; e
(iv)
não houve infração consumerista, uma vez que a cobrança de todas as tarifas e do seguro questionados encontra amparo na legislação do BACEN e na jurisprudência consolidada do STJ.

Por sua vez, o
Município de Vitória
apela sustentando, em síntese, que:
(i)
o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo para reavaliar os critérios que levaram à fixação da multa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;
(ii)
a dosimetria da sanção observou estritamente os parâmetros objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/2003 e do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e o elevado porte econômico da instituição financeira;
(iii)
a redução do valor arbitrado ofende o caráter punitivo e pedagógico da sanção; e
(iv)
os consectários legais (juros e correção monetária) devem seguir a legislação municipal específica, e não os índices definidos na sentença.

Pois bem. A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece ser mantida incólume
.

De início, cumpre examinar a alegada configuração de
prescrição intercorrente
no bojo do processo administrativo nº 2931/2013, que resultou na multa exequenda.

Consoante entendimento exarado pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, a controvérsia sobre a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos conduzidos por Estados e Municípios já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo se assentado o entendimento de que a Lei Federal nº 9.873/1999, ao estabelecer o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente, restringe seu âmbito de aplicação à Administração Pública Federal, não se estendendo, portanto, aos processos administrativos de competência dos Estados e Municípios.

Além disso, o Decreto nº 20.910/1932, embora aplicável para definir o prazo quinquenal da pretensão principal da Fazenda Pública, não prevê a figura da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.811.053/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, foi categórico ao afirmar que “o art . 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.”

Nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON . PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20 .910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II . Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20 .910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º . No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ ( AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750 .574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).
IV. O art . 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora . V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019)
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1 .513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI . Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1897072 PR 2020/0247317-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

Ademais, imperioso registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhado à orientação superior, tem decidido reiteradamente pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos conduzidos por seus municípios, quando ausente legislação própria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO ANULADA – PRESERVAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA 1.
A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c . STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes .
2. Julgamento com permissão do artigo 1.013 do CPC. Ao compulsar acuradamente os autos, notadamente a decisão administrativa exarada no julgamento de recurso administrativo pelo Procon Municipal que manteve a decisão da primeira instância administrativa, é possível verificar que a mesma foi proferida de forma completamente genérica, não trazendo os fatos e argumentos que ensejam a suposta violação ao consumidor . A mencionada decisão não cuidou de analisar, de forma precisa e fundamentada, a suposta prática abusiva perpetrada pela empresa reclamada, qual seja, a demora na fila relatada pelo consumidor. Na fundamentação, o Órgão faz referência aos ditames da Resolução 3.516/2007 do Banco Central que “veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro e estabelece critérios para cálculo do valor presente para amortização ou liquidação desses contratos.” e nada prevê sobre a suposta infração informada pelo consumidor . 3. Considerando que a decisão administrativa proferida em segunda instância deixou de apresentar fundamentação suficiente apreciando os fatos e os materiais probatórios acostados nos autos administrativos, o reconhecimento da sua nulidade é medida que se impõe. A nulidade aqui reconhecida abarca tão somente a já mencionada decisão (Julgamento de Recurso Administrativo) e dos atos subsequentes a ela, devendo manterem-se hígidos os atos anteriores. 4 . Recurso provido em parte, sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50056726120228080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO . AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO, DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL . DEVER DE MOTIVAÇÃO E CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL NÃO OBSERVADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1) Inexiste nulidade na sentença que decide as questões abordadas pelas partes, de forma fundamentada e nos limites da competência do juízo prolator, em observância ao art. 489 do CPC e ao inciso IX do art . 93 da Constituição Federal. 2)
Nos termos da jurisprudência pátria, o art. 10 do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9 .873/1999, que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3) Embora seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, não se pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço. 4) In casu, não houve a necessária individualização do caso concreto, tendo o PROCON sido, novamente, genérico ao assentar, no tocante à conduta da autora/recorrente. 5) Além do vício de fundamentação e da violação à ampla defesa, é evidente a ilegalidade do ato administrativo impugnado, já que a empresa fornecedora se desincumbiu a contento do seu encargo probatório, trazendo indícios concretos da legalidade da sua conduta, situação esta que somente poderia ser afastada por prova em contrário, o que não ocorreu . 6) Em decorrência do provimento do apelo, os encargos sucumbenciais assentados na sentença recorrida devem ser redistribuídos, ficando o ente municipal réu/apelado responsável pela integralidade dos encargos sucumbenciais, eis que restou totalmente vencido na demanda (artigos 82, § 2º, e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil). 7) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017856-33 .2020.8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, ainda que se reconheça a morosidade na condução do feito administrativo, a ausência de norma legal específica no âmbito do Município de Vitória impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença neste capítulo.

No que se refere à alegação de nulidade do Processo Administrativo por
vício de motivação
, registro, inicialmente, que as decisões administrativas devem conter relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena, como preconiza o artigo 46 do Decreto nº 2.181/97, nos seguintes termos:

"Art. 46.
A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena
.

§1º
A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes
, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver."

Do exame da decisão proferida no Processo Administrativo nº 2931/2013 (IDs 14674168 a 14674170), que aplicou a multa original de R$ 57.272,39, depreende-se que o ato sancionador foi devidamente motivado, pois descreveu a conduta infratora (cobrança de tarifas contratuais consideradas abusivas: Serviços de Terceiros, Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, Seguros e Tarifa de Avaliação de Bem), enquadrou-a legalmente em dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e, por fim, graduou a pena, expondo os critérios utilizados.

Verifica-se que a decisão não se mostrou genérica, pois, como bem reconhecido pela r. sentença, indicou as razões da penalidade levando em consideração os aspectos do caso concreto, inclusive com a demonstração dos valores questionados, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do processo administrativo.

Quanto à suposta nulidade da CDA, por suposta ausência de
indicação da forma de calcular os juros de mora e o termo inicial
para a atualização dos valores, cumpre registrar que, consoante art. 202, do CTN, e art. 2º, §5º, II, da Lei de Execução Fiscal, o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Confira-se:

CTN

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

LEI Nº 6.830/80

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Outrossim, o art. 203, do CTN é categórico ao dispor que a omissão de quaisquer dos requisitos supramencionados, ou o erro a eles relativos, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, podendo essa omissão, entretanto, ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição do referido título.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Ocorre que, como bem consignado na r. sentença objurgada, a Certidão de Dívida Ativa (ID 14674167 - fl. 10) indica expressamente o termo inicial para a contagem da correção monetária e dos juros de mora, bem como discrimina a legislação de regência utilizada para o cálculo dos encargos financeiros incidentes sobre o débito, conforme se extrai de seu teor:

A Dívida Ativa ora inscrita está sujeita, até sua liquidação,
à correção monetária
(Art. 33 da Lei 3112/1983, Art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000)
e Juros de Mora
de 1% (um por cento ao mês ou fração - Art. 3º da Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 de
calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997
), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas e para que se faça Cobrança Extrajudicial do Débito, extraiu-se a presente Certidão.

Verifica-se, outrossim, que a CDA (ID 14674167) aponta expressamente o número do processo administrativo (nº 2931/2013) e o fundamento legal da dívida, informações que se mostraram suficientes ao pleno exercício da ampla defesa pela embargante, que demonstrou em sua petição inicial ter total ciência dos fatos que originaram o débito.

Diante dessas premissas, entendo que a tese de nulidade da CDA não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Superadas tais questões, adentra-se ao exame do sancionamento administrativo, em razão da cobrança de
tarifas de "Cadastro", "Serviços de Terceiros", "Registro de Contrato" e "Avaliação de Bem"
, inseridas em contrato de financiamento celebrado em 20 de outubro de 2010.

Em relação à
Tarifa de Cadastro
, o c. STJ fixou Tese no sentido ser “
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.255.573/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula nº 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Quanto à cobrança de tarifas de
Avaliação do Bem
,
Registro do Contrato
e
Serviços de terceiros
, no julgamento do Tema nº 958, o STJ firmou Teses a respeito da validade da exigência, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
Ex vi
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; (...)

2.3. Validade da
tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

In casu
, como bem assentado na sentença objurgada, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova acerca da regularidade das referidas cobranças, seja nos autos do processo administrativo, seja na demanda judicial, não tendo trazido aos autos prova da inexistência de vínculo anterior com o consumidor ou de que, efetivamente, prestou o serviço cobrado ou, ainda, de que inexistiria onerosidade excessiva na cobrança.

Tal ônus específico lhe incumbia, na condição de embargante à execução (art. 917 do CPC), bem como diante da presunção (relativa) de certeza e liquidez da CDA, não sendo suficiente a invocação genérica dos precedentes citados.

A esse propósito, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – ÔNUS DA PROVA DA NULIDADE – ADMINISTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DESSE ÔNUS – CDA QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez . O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ. 2.
Portanto, o ônus da prova da nulidade da CDA é, por lei, do administrado e não do ente público, sendo que, a presunção relativa de certeza e liquidez, impossibilita a inversão desse ônus
. 3. A Certidão de Dívida Ativa observou os ditames do § 5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, e contém todas as informações imprescindíveis ao título executivo, inclusive o número do processo administrativo que lhe deu origem. 4 . Desta feita, a singela alegação de que inexistiu prévio processo administrativo não se mostra crível, sendo a parte não demonstra sequer que buscou cópia do mencionado documento sem êxito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003107-31 .2024.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA . FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ANTONIO SERGIO AVELINO em face da sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizados contra o BANCO BRADESCO S/A. A sentença rejeitou a pretensão do embargante e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante alega que o recorrido deveria ter juntado aos autos o contrato de refinanciamento da dívida, devido à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). (...)
Nos embargos à execução, o ônus da prova da extinção ou modificação da obrigação incumbe ao embargante, e, no caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus, o que mantém a validade do título executivo
. A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à renegociação e liquidação de dívida recai sobre o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova robusta da liquidação da dívida impede a desconstituição do título executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1013922-53 .2021.8.11.0041, Rel . Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.05 .2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10040970003162001, Rel. Des. Pereira da Silva, j. 12 .02.2008; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000772-34.2022.8 .11.0020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j . 23.02.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277493120228080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ato contínuo, no que concerne ao
valor da multa administrativa
, a sanção originalmente arbitrada em R$ 57.272,39 afigura-se, de fato, desproporcional à luz da gravidade da infração, sendo que a redução da multa para o patamar de R$ 10.000,00, operada na r. sentença, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a finalidade pedagógica e punitiva da sanção sem implicar confisco ou enriquecimento sem causa do ente público.

Tal valor se mostra, ainda, consentâneo ao patamar reconhecido como razoável e proporcional neste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON . NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA . FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE . RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO. O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC. A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira
. Não vislumbrada nulidade da CDA, rejeita-se a alegação a tal título eriçada . Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal. Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004525320208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO . PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. ANULAÇÃO PARCIAL . PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A, anulou parcialmente multa imposta pelo Procon Municipal por suposta cobrança indevida de tarifas bancárias e reduziu o valor da multa de R$ 57.272,39 para R$ 14.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa havia sido aplicada por infração ao art . 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (exigência de vantagem manifestamente excessiva). A decisão de primeiro grau também estabeleceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas cobradas pelo banco, especialmente as de cadastro, gravame eletrônico, ressarcimento de serviços de terceiros e seguro de proteção financeira, são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se a redução da multa aplicada pelo Procon para R$ 14.000,00 foi adequada e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tarifa de cadastro é lícita conforme a Resolução CMN nº 3.518/2007 e a Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento bancário, o que foi respeitado no caso em tela. 4. A tarifa de serviços de terceiros, cobrada por correspondentes bancários, é válida para contratos anteriores à Resolução CMN nº 3 .954/2011, salvo controle de onerosidade excessiva. No presente caso, a cobrança de 3,03% do valor financiado não configura onerosidade excessiva. 5. A tarifa de gravame eletrônico é válida quando há prestação efetiva do serviço, sendo que o consumidor não comprovou sua ausência . Ademais, a tarifa de R$ 42,11, correspondente a 0,08% do valor do financiamento, não é considerada abusiva. 6. A única cobrança indevida foi a do seguro de proteção financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1639259/SP, pois o banco não ofereceu ao consumidor a opção de contratar seguro com outra seguradora. 7 .
A redução da multa imposta pelo Procon de R$ 57.272,39 para R$ 14.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e a vantagem auferida pela instituição financeira
. 8 . A revisão judicial da multa não viola o Decreto Municipal nº 11.738/2003, pois se deu dentro dos limites do controle de legalidade do ato administrativo, sem afastar a aplicação da norma. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As tarifas de cadastro, de serviços de terceiros e de gravame eletrônico, cobradas por instituições financeiras, não são abusivas quando respeitados os parâmetros normativos vigentes à época da contratação. 2 . O seguro de proteção financeira só pode ser contratado com a seguradora indicada pela instituição financeira se for oferecida ao consumidor a opção de escolha de outra seguradora, sob pena de abusividade. 3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo Procon, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem afastar a aplicação da legislação local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CDC, arts. 39, V, e 57; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3 .954/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 21.05.2015; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1639259/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12 .2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00299578220178080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Por fim, no que tange aos
consectários legais
incidentes sobre o valor da multa, tampouco merece reforma a r. sentença, que corporifica o entendimento firme deste Sodalício de que a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão que redimensiona a penalidade (sentença), e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014822620248080011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078045020208080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Por fim, considerando que o Banco Apelante decaiu do pedido de anulação total, mas obteve êxito substancial na redução do valor da multa, e o Município teve mantida a existência do crédito, ainda que em valor menor, estabeleceu-se a sucumbência recíproca, como fixado na origem.

Do exposto,
CONHEÇO
das apelações cíveis interpostas por
BANCO VOTORANTIM S/A
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5031391-11.2023.8.08.0024

APELANTE
S/
APELADO
S
: MUNICIPIO DE VITORIA

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR
A
: DES
ª
. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de apelações cíveis interpostas no bojo dos embargos à execução fiscal em que litigam Banco Votorantim S.A. e Município de Vitória, tendo a sentença proferida julgado parcialmente procedentes os pedidos da instituição bancária para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 2931/2013 para o montante de R$10.000,00.

A douta Relatora Desª. Heloisa Cariello negou provimento aos recursos, posição acompanhada pelo ilustre Des. Fabio Brasil Nery.

O ínclito Des. Raphael Americano Câmara, a seu turno, concluiu por acompanhar apenas parcialmente o voto de relatoria, pois, quanto ao recurso do Município de Vitória, deu-lhe provimento para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, mantendo hígida a multa administrativa aplicada no valor original de R$ 57.272,39, sendo essa a corrente a que me filio.

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo. Isso impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E isso é o que se depreende dos autos administrativos ter ocorrido, resultando na higidez da CDA nº 2904/2021 e da execução fiscal nº 5012164-06.2021.8.08.0024, razão pela qual, sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pelo
Des. Raphael Americano Câmara
para conhecer e
dar

provimento ao
recurso
de
Munic
í
pio de Vit
ó
ria,
além de
conhece
r
e desprove
r
o recurso de
Banco Votorantim S.A.
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL N. 5031391-11.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADA/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares,

Cuida-se de
apelações cíveis
interpostas por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (ID 14674183) que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
reduzir o valor da multa
fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2931/2013, de R$ 57.272,39 para o montante de
R$ 10.000,00
.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, proferiu voto no sentido de conhecer de ambas as apelações cíveis, negando-lhes provimento e mantendo, na íntegra, a Sentença que reduziu a multa administrativa imposta pelo PROCON de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00.

Após detida análise dos autos e do judicioso voto, peço vênia à ilustre Relatora para
divergir parcialmente de Sua Excelência
, especificamente no que tange ao desprovimento do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) a legalidade do ato administrativo sancionador (nulidade da CDA, prescrição, motivação, e ilicitude das cobranças) e (ii) a proporcionalidade da sanção pecuniária imposta e do valor reduzido pela Sentença.

I. Do Recurso de Apelação do Banco Votorantim S.A.

Sob esse enfoque, acompanho a nobre Relatora em sua precisa fundamentação para
rechaçar todas as teses suscitadas pelo BANCO VOTORANTIM S.A.
.

Segundo se depreende, o Banco Apelante sustentou a nulidade da CDA por vício formal, a ocorrência de prescrição intercorrente e a ausência de motivação do processo administrativo. A Sentença, mantida pela Relatora, rechaçou corretamente as referidas alegações.

A tese de
prescrição intercorrente no processo administrativo
não prospera, porquanto a Lei Federal nº 9.873/1999 restringe seu âmbito de aplicação à Administração Pública Federal, não se estendendo a Estados e Municípios. Tampouco o Decreto nº 20.910/1932 prevê essa modalidade prescricional para o curso do processo administrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI MUNICIPAL N. 14.141/2006. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI N. 9.8733/1999. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA N. 633/STJ. INAPLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - O art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
(...) (AgInt no REsp n. 2.010.184/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI 9.873/1999.
DECRETO N. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. (...)
3. O acórdão proferido pela Corte a quo está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Decreto n. 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, contida apenas na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento desta Corte, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 1.987.496/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Quanto à
nulidade da CDA
, o título executivo indica a origem do débito (Autos PROCON), o processo administrativo (nº 2931/2013) e a legislação de regência, atendendo, pois, aos requisitos formais exigidos pelos arts. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Em relação ao alegado vício de
motivação
, o ato sancionador descreveu a conduta infratora (cobrança de tarifas abusivas), o enquadramento legal e a gradação da pena, cumprindo o dever imposto pelo art. 46 do Decreto nº 2.181/97. A mera discordância com a valoração das provas não se confunde com ausência de motivação, que só se configura quando a decisão deixa de analisar os fatos e o direito aplicável.

A Sentença reconheceu a infração consumerista em razão da cobrança de tarifas (“Tarifa de Cadastro”, “Serviços de Terceiros”, “Registro de Contrato” e “Tarifa de Avaliação do Bem”) e do seguro. Conforme orientação sufragada pelo STJ (Tema 958), a validade dessas cobranças depende da comprovação da
efetiva prestação dos serviços
ou da inexistência de onerosidade excessiva. No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças no âmbito dos embargos à execução.

Nesses pontos, portanto, meu voto converge com o da ilustre Relatora.

Do Recurso de Apelação do Município de Vitória

A Sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão do Banco, sob o fundamento de que o valor da multa original (R$57.272,39) era desproporcional e, por isso, o reduziu para R$10.000,00.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a intervenção judicial no
quantum
da penalidade administrativa, em tal magnitude, ofende o princípio da separação dos Poderes, o caráter pedagógico da sanção e os critérios legais de dosimetria.

Conforme jurisprudência, o controle judicial do ato administrativo deve se limitar à
legalidade
, vedada a incursão no
mérito
(conveniência e oportunidade) do administrador. O Poder Judiciário só pode rever o valor da multa em hipóteses excepcionais, quando a desproporcionalidade for
objetiva, comprovada, manifesta e flagrante
.

Como se depreende, a multa foi fixada pelo PROCON com base nos critérios estabelecidos no art.
57 do CDC
— gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — e no Decreto Municipal nº 11.738/03.

No caso, observa-se que a multa não foi fixada fora dos limites legais (mínimo de 200 UFIR e máximo de 3 milhões de UFIR, conforme o CDC ), e o Município de Vitória demonstrou a observância dos parâmetros legais. A redução de mais de
82%
(de R$57.272,39 para R$10.000,00) pelo juízo
a quo
implica indevida substituição do juízo de valor discricionário da Administração por um subjetivo juízo judicial de "razoabilidade".

Ademais, a multa administrativa possui caráter não apenas punitivo, mas também
pedagógico
, visando coibir a reiteração de práticas lesivas por empresas de grande porte. A redução drástica da penalidade pode torná-la inócua, falhando em seu propósito de desestímulo.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento de outros Egrégios Tribunais de Justiça::

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por fim, destaco que o reconhecimento da legalidade de uma única tarifa ou encargo pela sentença não possui o condão de eximir a instituição financeira do pagamento da multa administrativa, tampouco de influenciar, automaticamente, a dosimetria da sanção. A penalidade aplicada pelo PROCON baseia-se na
infração ao Código de Defesa do Consumidor
(CDC) – ou seja, a conduta abusiva, a onerosidade excessiva ou a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços sobre o
conjunto
dos encargos questionados – e não na ilegalidade intrínseca de um item contratual isolado. A persistência de infrações remanescentes é suficiente para manter a validade do ato sancionador, sendo que a dosimetria da multa é orientada pela
gravidade global da conduta
e pelo
elevado porte econômico do fornecedor
(art. 57, CDC), e não pelo montante pecuniário da tarifa eventualmente considerada lícita.

Nesse contexto, a manutenção do valor originalmente fixado é medida que se impõe, por se coadunar com a metodologia legalmente prevista e por não se verificar ofensa manifesta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O entendimento que estou a externar encontra-se em consonância com a jurisprudência, segundo a qual é defeso ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso e os parâmetros legais, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivo

Pelo exposto, renovando vênia à Eminente Relatora,
conheço de ambos os recursos para, NEGAR PROVIMENTO à apelação de BANCO VOTORANTIM S.A. e DAR PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em consequência, reformo a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, mantendo hígida a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 2931/2013, no valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5031391-11.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

APELANTE/
APELADO
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A HELOISA CARIELLO

VOTO

(Vista)

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas
em razão

da

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos
dos embargos à execução fiscal opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o valor da multa aplicada no
p
rocesso
a
dministrativo nº 2931/2013, fixada em R$57.272,39, para o montante de R$10.000,00.

Em seu voto de relatoria,
a

e
minente Desembargador
a

Heloisa Cariello

negou provimento a ambos os apelos.

Por seu turno, o
eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara
negou provimento ao recurso
do BANCO VOTORANTIM S.A.

e deu

provimento ao
apelo do Município de Vitória
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais
e manter inalterado o valor da multa fixada no valor de R$57.272,39.

Os autos vieram conclusos em virtude da
técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC e, sem
delongas,
entendo por acompanhar
o voto proferido pel
a
Desembargador
a

Relator
a
.

Afinal,
a penalidade
fixada
se mostra
desproporcional à infração cometida, consistente
na cobrança
das
tarifa
s
de cadastro, serviços de terceiros, avaliação do bem e
de
seguro prestamista em contrato de financiamento.

Desse modo,
entendo que
a importância de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é capaz de cumprir as finalidades do instituto, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO

o

voto proferido pel
a
eminente Desembargadora Heloisa Cariello
.

É como voto.